Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-77.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013642-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS CARVALHO LOPES - CPF: 739.214.081-72 (APELANTE), RENAN MATHEUS RIBEIRO ALVES - CPF: 160.343.207-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. TEMA 972 DO STJ. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pelo Recorrente contra a instituição financeira Apelada, sob a alegada prática de venda casada na contratação de seguro prestamista.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia gira em torno da caracterização da prática abusiva de venda casada, consistente na imposição ao consumidor de contratação de seguro prestamista como condição para celebração do contrato de financiamento, sem oportunizar ao recorrente a escolha de contratar o seguro com outra seguradora.

III. Razões de Decidir

3. O contrato de natureza bancária está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A imposição unilateral do seguro prestamista pela instituição financeira, vinculando sua contratação à concessão do crédito, configura venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 972, firmou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, resguardando sua liberdade de escolha.

6. Diante da prática abusiva e da cobrança indevida, aplica-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido para reconhecer a ocorrência de venda casada e determinar a restituição em dobro do valor de R$ 2.165,00, com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

Tese de Julgamento:
"1. A imposição de seguro prestamista como condição para concessão de crédito caracteriza venda casada, vedada pelo CDC. 2. O consumidor tem direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII; 39, I; 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VINICIUS CARVALHO LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
revisional
de contrato de financiamento c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que a contratação do seguro prestamista se deu de forma impositiva, sem que lhe fosse
oportunizada
a escolha de contratar ou não o serviço, tampouco a possibilidade de selecionar outra seguradora de sua preferência.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja determinada a restituição em dobro do valor pago a título de seguro prestamista (R$ 4.330,00), acrescido de juros remuneratórios.

Contrarrazões no id. 257294988.

É o relatório.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vinícius Carvalho Lopes contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reconhecimento das tarifas e cláusulas contratuais, bem como da caracterização de venda casada do seguro prestamista no contrato em discussão.

A questão em debate recai sobre um contrato de natureza bancária, inserido no rol dos contratos por adesão, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do referido código. Destaca-se:

“Súmula 297 STJ: A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.”

Ainda, o art. 6º, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que foi solicitada a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que houve a
oneração em demasia
ante a imposição do seguro prestamista de escolha da instituição financeira.

Quanto aos seguros de proteção financeira, não há vedação quanto à inclusão do seguro nas disposições dos contratos bancários. O que é vedado é que a
instituição financeira condicione e limite a contratação
, por parte do consumidor, a um seguro de determinada seguradora de sua escolha,
excluindo a sua liberdade na hora da contratação.

Segundo a instituição financeira, a contratação do seguro prestamista é válida, pois o Apelante concordou com a sua contratação, e, ao assinar o contrato por meio de biometria facial, concordou plenamente com a cobrança do seguro.

In
casu
, é a imposição de contratação desse seguro de proteção financeira que está em debate. Após esmiuçar as provas produzidas nos autos, vejo que não prospera a alegação do Banco Apelante, pois restou evidenciado que o consumidor
teve sua liberdade de escolha limitada
, uma vez que o contrato de financiamento
condiciona a adesão ao seguro ofertado pela seguradora

"TOO Seguros S.A "
, conforme se verifica do documento juntado em ID. 257294977 – Pág. 2, 4. Veja-se:

É necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo afeto à validade da cobrança, abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, firmou o Tema 972, passando a considerar que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. Confira-se:

"(...) 2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”

Do inteiro teor de tal julgamento, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação,
a falta de liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante caracteriza a venda casada
, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Entendo que caberia à instituição financeira demonstrar que supostamente ofertou ao consumidor a opção de contratar o seguro com outra seguradora ou, ainda, de não o contratar,
o que não ocorreu
.

Ademais, nota-se que o contrato de seguro é intitulado como
“Proposta de Adesão – PAN Protege Proteção Financeira”
, evidenciando que a
seguradora pertence ao mesmo conglomerado econômico
do Banco Apelante, o que deixa claro que o consumidor foi
compelido a aderir
ao seguro prestamista apresentado no momento da contratação do empréstimo, configurando, assim, a
venda casada.

Acerca do tema, é o entendimento deste e. Sodalício:

“(...) Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. (...)” (TJMT,
ApCiv
1025907-19.2021.8.11.0041, r. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VENDA CASADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SEGURO – CONFIGURADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A estipulação de seguro, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor,
além da opção de contratar ou não o seguro,
a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada.
(...)” (TJMT,
ApCiv
1042466-17.2022.8.11.0041, r. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2023, p. 15/12/2023)

“REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA –– CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE CONHECIDO E NESTA PROVIDO EM PARTE. (...) O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.” (TJMT,
ApCiv
1001538-96.2019.8.11.0051, r. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/10/2023)

Dessa forma, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, logo, ilícita, deve-se reconhecer a ocorrência de “venda casada”, com o consequente acolhimento do pedido de restituição do valor de R$ 2.165,00 cobrado a título de seguro.

No que concerne à pretensão de restituição dos valores indevidamente descontados, cumpre salientar que a comercialização compulsória de seguro prestamista atrelada ao contrato principal consubstancia prática comercial manifestamente abusiva, em flagrante violação ao disposto no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a limitação da liberdade de escolha do consumidor, restringindo-o a contratar exclusivamente com a seguradora previamente determinada pela instituição financeira, caracteriza venda casada, ainda que de forma oblíqua, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Destarte, configurada a ilicitude da conduta e a cobrança indevida, imperioso reconhecer o direito à repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se vislumbra nos autos qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a ocorrência de erro justificável por parte da instituição financeira que pudesse afastar a incidência da penalidade legal.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇAS ABUSIVAS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO LEGÍTIMAS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A venda casada de seguro prestamista configura prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos.” (TJSP,
ApCiv
1021569-77.2023.8.26.0602, j. 06/11/2024)

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PRIORIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ).
No caso em exame, há evidências de que o autor foi compelido a contratar o seguro prestamista com a Itaú Seguros S.A., pelo que se vislumbra a ocorrência de venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 2.

Diversamente da restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, que exige cobrança indevida pela via judicial e má-fé do autor da ação, a restituição com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC não reclama a demonstração de má-fé do fornecedor ao cobrar valor indevido.
Eventual quantia paga a título de seguro prestamista deverá ser devolvida
em dobro
ao Autor, pois, no presente caso, ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (TJDF,
ApCiv
0706846-87.2023.8.07.0010, j. 25/07/2024)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO EM EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) 2.
Considerando que a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista é claramente de má-fé
, a restituição deve ser em dobro mesmo com relação aos descontos anteriores a 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (...)” (TJSP,
ApCiv
1000056-83.2024.8.26.0128, j. 26/08/2024)

A respeito de tema, lecionam Cláudia Lima Marques,
Antonio
Benjamin e Bruno Miragem:

"Meios de cobrança e a não exigência de má-fé para a repetição em dobro: Em matéria de cobranças de dívidas e correção de dados, a jurisprudência brasileira distingue entre a atuação dos bancos e financeiras e a atuação das empresas responsáveis pelos serviços públicos uti
singuli
prestados à população. Quanto aos bancos, a sensibilidade da jurisprudência para a cobrança indevida é tal que, mesmo existindo cláusula contratual prevendo a veracidade do débito lançado em conta corrente ou do saldo devedor e a reflexa concordância ficta do consumidor, refaz o equilíbrio do contrato e aceita condenar a empresa bancária a danos morais pela conduta ilícita ofensiva ao direito subjetivo do indivíduo.

Neste sentido, parece ter a jurisprudência se consolidado por meio da Súmula 322 do STJ: “
Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em
conta-corrente
, não se exige a prova do erro
.”

O STJ complementou esta linha com repetitivo que bem determinou que
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
e que ficou assim ementada a tese:

“
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC ,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.” (
EAREsp
600.663/RS)." (MARQUES, Claudia; BENJAMIN,
Antonio
; MIRAGEM, Bruno. Seção V. Da Cobrança de Dívidas Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022)

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico o entendimento de que os juros de mora fluem a partir da citação (STJ, REsp 1728068/SP) e correção monetária a contar de cada desembolso (STJ,
AgInt
no
AREsp
260.183/MG), devendo todos os valores serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Como se sabe, a
publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de reconhecer a ocorrência de “venda casada”, com o consequente acolhimento do pedido de restituição do valor de R$ 2.165,00 cobrado a título de seguro,

sobre o qual deverão incidir juros moratório
s a contar da citação
e correção monetária a partir a partir de cada desembolso, estabelecendo, ainda, que tais valores sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações implementadas ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Por conseguinte, havendo alteração parcial na sentença, acolhendo-se o pleito quanto à caracterização da venda casada e restituição do indébito, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de origem, de modo a refletir a sucumbência recíproca.

Assim, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, na proporção de 50% para o Apelante, e 50% para a Apelada, observada a regra do art. 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação ao demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025